Tribunal: STF
Processo: HC 255150
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thalisson Lucas Santos Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E QUE NÃO EXCEDE A 8 (OITO) ANOS. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de que, tratando-se de paciente primário, mas com circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, ainda que a pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, é possível a fixação do regime inicial fechado. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 978.849 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese requer seja aplicado regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.572.273), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/04/2024).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, quanto à fixação do regime fechado, a mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente